Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706369-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP AGRAVADO: VINICIUS CASTRO DE ARAUJO, CHRISTIANO DA GLORIA MATOS D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora